Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, negou provimento à apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória e se aplicou o princípio da causalidade para distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais referentes à pretensão inibitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição na atribuição de responsabilidade pelo ajuizamento da demanda sem análise da ilicitude das publicações; (ii) se houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade diante da perda superveniente do objeto e ausência de prova da autoria; e (iii) se a divisão equitativa da sucumbência contraria o art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, entre seus fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com mero inconformismo da parte.
5. Não se verifica contradição, pois o acórdão fundamentou que a conduta atribuída ao embargante, aliada à sua inércia processual, justificou a aplicação do princípio da causalidade, independentemente do julgamento de mérito sobre a ilicitude, que somente não ocorreu porque a medida requerida não podia mais ser implementada.
6. Também não há omissão, uma vez que a decisão enfrentou expressamente a questão da sucumbência, justificando a divisão proporcional com base na responsabilidade de cada parte pela movimentação da máquina judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A aplicação do princípio da causalidade para distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais independe do julgamento de mérito sobre a ilicitude, sendo inviável rediscutir fundamentos do acórdão por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.